Tribunal: TJPA
Processo: 0805075-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805075-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLAUCO COSTA DE SENA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805075-88.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
GLAUCO COSTA SENA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELEM /PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0808372-64.2021.8.14.0401

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO
.
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO.
QUALIDADES PESSOAIS QUE SE MOSTRAM IRRELEVANTES NO CONTEXTO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta,
uma vez que em liberdade, poderá dar continuidade na execução das atividades que se dispôs a desenvolver como declarado em seu depoimento perante a autoridade policial.

2.

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata de medida preventiva de infecção pelo novo Coronavírus no âmbito do sistema penal, não possui efeito vinculante e, logo, por si só, não autoriza automaticamente, a concessão de medidas diversas da prisão preventiva, devendo ser analisado caso a caso.

3.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

4.

Habeas corpus
conhecido e denegado, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela Defensora Pública Sra
Rossana Parente Souza
, em favor de

Glauco Costa Sena
, que responde ao processo de nº
0808372-64.2021.8.14.0401
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara d
e Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém /Pa
, sob a acusação de ter incorrido no delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Na petição inicial (Id. 5297805), há,
ipsis litteris
:

“O Paciente foi preso dia 04/06/2021 em razão de prisão em flagrante homologada pelo Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, em plantão, a qual foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Segundo o Magistrado, a manutenção da segregação do Paciente deu-se necessária a medida para resguardar o seio social de condutas como a que desenvolveu.

Em que pese uma das circunstâncias mencionadas pelo Magistrado – possível reiteração delitiva – em verdade não fora juntado sequer os antecedentes criminais do acusado, e assim, estar a evidenciar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, e que, só por si, não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela mais extrema, , sobretudo porque: 1) o paciente é primário; 2) houve apreensão de pequena grande quantidade de drogas; 3) não houve a apreensão de armas; 4) o Paciente foi preso em flagrante e não houve prévia investigação que aponte o envolvimento dele com facções ou organizações criminosas. Assim sendo, por entender que a prisão preventiva do Paciente é desproporcional – uma vez que há outras cautelares que poderão cumprir com o fim almejado pelo juízo (art. 319, incisos V e IX) -, não restou outra alternativa a Defesa, ora Impetrante, senão a impetração do presente Habeas Corpus, no qual serão trazidas duas teses que demonstram a desproporcionalidade da prisão preventiva. (...)
”.

A impetrante invoca, ainda, a Recomendação nº 62 do CNJ.

Por fim, requer:

“a) A concessão de liminar para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas no art. 319, V e IX, do CPP, com a respectiva expedição do alvará de soltura;

b) A solicitação de informações junto à autoridade coatora;

c) O conhecimento do writ e a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do Paciente pelas cautelares previstas no art. 319, V e IX, do CPP;

d) A intimação sobre a inclusão do HC em pauta, para que seja viabilizada a
sustentação oral
das teses levantas neste writ, por meio do e-mail:
rossanabrasil29@gmail.com
.”

Documentos juntados (Id.
5297806 e 5297807
).

Os autos vieram a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso desde o dia 04/06/2021, tendo convertido a prisão em flagrante em preventiva em 05/06/2021.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, importante ressaltar que a alegação de ausência de requisitos mantenedores da prisão preventiva e substituição da mesma pelas medidas cautelares ao caso concreto não prospera, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar do paciente no fumus comissi delicti,
além da necessidade da garantia da ordem pública considerando que
“A custódia preventiva reclama a comprovação de circunstância indicativa de que a liberdade do autuado representa risco para o regular curso da persecução penal. Pressupõe a necessidade de encarceramento como única forma de garantir a ordem pública, uma vez que em liberdade, poderá dar continuidade na execução das atividades que se dispôs a desenvolver como declarado em seu depoimento perante a autoridade policial, embora o autuado não tenha oferecido resistência à prisão, nem tentou se evadir no momento da abordagem policial, entendo ser necessária a medida para resguardar o seio social de condutas como a que desenvolveu.”

Corrobora nesse mesmo sentido, o ilustre representante do Ministério Público
“
Observa-se, assim, que a decisão transcrita se encontra fundamentada em elementos constantes dos autos, vislumbrando a necessidade da prisão preventiva em razão da ordem pública, nada justificando o pleito da impetrante de que carece de fundamentação idônea, mostrando-se limpidamente fundamentada, em observância aos comandos constitucionais e legais do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”,
justificando ainda
“No que tange ao pleito de substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, dispondo a impetrante que a personalidade do paciente não demostra perigo à ordem pública, constatou-se que o pleito se mostra inviável, tendo em vista a presença indubitável dos pressupostos que autorizam a constrição cautelar.”

Por oportuno, destaco que a consideração dos maus antecedentes para fins de aplicação da medida cautelar extrema não viola o princípio da presunção de inocência.

Saliento, outrossim, acerca das circunstâncias pessoais favoráveis, alegadas pelo impetrante – réu primário, crime sem cometimento de violência ou grave ameaça, sem apreensão de armas, sem apreensão de grande quantidade de drogas e sem comprovação de participação do mesmo em facções ou organizações criminosas – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. Nesse mesmo sentido, combate a primariedade do paciente juntando a certidão de antecedentes criminais, na qual consta condenação anterior.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que tange à Recomendação nº. 62 do CNJ, ainda que ela descreva uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido de abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

No caso em comento, não se vislumbra situação específica ensejadora da aplicação da referida recomendação, para tanto, trazemos à baila julgado do Tribunal Superior,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19.
RECOMENDAÇÃO

N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.
RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas não apenas pela grande

quantidade de droga apreendida em sua posse – 586 microtubos de cocaína, pesando 642g –, como também pela apreensão de um revólver calibre 32, com numeração suprimida e cartuchos deflagrados de calibre 38, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ.
Além do mais, a prática dos crimes em questão – tráfico de drogas – envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - R
HC 145564 / SP
-
2021/0105627-7
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 11/05/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-11/05/2021)
(grifei)

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Glauco Costa de Sena
.

Por todo o exposto,
conheço e

denego
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 23 de junho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 06/07/2021